Tribunal: TCU
Processo: 004.058/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6844/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, relativa ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 170/2018. O FNDCT é um fundo de natureza contábil, de âmbito nacional, integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e tem como competência institucional o financiamento da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social do país. Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento realizou a análise dos principais aspectos da gestão a partir das verificações do controle interno, conforme acordado previamente com esta Corte; considerando que, fundada no exame dos atos de gestão praticados pelos responsáveis e nos resultados das ações de controle sobre a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Controladoria Geral da União opina pela regularidade das contas (peça 6); considerando que a SecexDesenvolvimento entende que as recomendações expedidas pelo Controle Interno são oportunas e suficientes para sanear pendências detectadas; considerando que não se constatou dano ao erário e nem outra irregularidade de gravidade destacada; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 9 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC; 1. Processo TC- Processo 004.058/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Abilio Afonso Baeta Neves (CPF XXX.419.090-XX); Alessandro Franca Dantas (CPF XXX.874.011-XX); Alvaro Toubes Prata (CPF XXX.041.381-XX); Andre Luz de Godoy (CPF XXX.636.236-XX); Carlos Eduardo Gutierrez Freire (CPF XXX.943.497-XX); Claudia Aparecida de Souza Trindade (CPF XXX.738.809-XX); Decilio de Medeiros Sales (CPF XXX.353.547-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (CPF XXX.643.671-XX); Elton Santa Fe Zacarias (CPF XXX.908.078-XX); Fernando Galembeck (CPF XXX.132.758-XX); Flavio Augusto Correa Basilio (CPF XXX.977.126-XX); Francisco Caninde Pegado do Nascimento (CPF XXX.462.324-XX); Francisco Gaetani (CPF XXX.500.916-XX); Francisco Rennys Aguiar Frota (CPF XXX.105.633-XX); Franklin Madruga Luzes Junior (CPF XXX.164.187-XX); Gianna Cardoso Sagazio (CPF XXX.893.356-XX); Gilberto Kassab (CPF XXX.847.618-XX); Glaucius Oliva (CPF XXX.686.168-XX); Helio Saraiva Franca (CPF XXX.233.707-XX); Idenilza Moreira de Miranda (CPF XXX.307.178-XX); Igor Manhaes Nazareth (CPF XXX.925.308-XX); Joao Batista Calixto (CPF XXX.732.058-XX); Jorge Luis Nicolas Audy (CPF XXX.344.250-XX); Joao Fernando Gomes de Oliveira (CPF XXX.284.638-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (CPF XXX.242.437-XX); Luiz Davidovich (CPF XXX.487.597-XX); Marcelo Marcos Morales (CPF XXX.800.728-XX); Marcelo de Matos Ramos (CPF XXX.922.347-XX); Marcio Ellery Girao Barroso (CPF XXX.905.598-XX); Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.708.018-XX); Marcos Vinicius de Souza (CPF XXX.757.138-XX); Mario Neto Borges (CPF XXX.786.506-XX); Mauricio Marques (CPF XXX.135.997-XX); Mauricio Antonio Lopes (CPF XXX.340.486-XX); Paulo Mol Junior (CPF XXX.517.406-XX); Rafael Henrique Rodrigues Moreira (CPF XXX.856.346-XX); Ricardo Kalil Moraes (CPF XXX.724.006-XX); Ronaldo Souza Camargo (CPF XXX.956.518-XX); Sebastiao Barbosa (CPF XXX.822.691-XX); Suzana Squeff Peixoto Silveira (CPF XXX.041.007-XX); Victor Hugo Gomes Odorcyk (CPF XXX.736.567-XX); Wanderley de Souza (CPF XXX.341.807-XX); Zarak de Oliveira Ferreira (CPF XXX.995.491-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.